Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-04.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000042-04.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
ALVYSGLORIA DE SOUZA SILVA, JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, MARCOS SILVA PEREZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EXONERAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária relativa à sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta por servidor público municipal com o objetivo de obter reparação civil pelos danos decorrentes de exoneração ilegal, já reconhecida judicialmente no processo nº 000027096.2013.805.0246, o qual culminou em sua reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado em virtude de exoneração ilegal faz jus ao recebimento de remuneração retroativa referente ao período de afastamento; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em decorrência da mesma exoneração indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme consagrado pela teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

4. A ilegalidade do ato de exoneração foi reconhecida por sentença judicial com trânsito em julgado, o que configura o ato ilícito exigido para fins de responsabilização civil do ente público.

5. O dano material resulta da privação indevida da remuneração e das vantagens funcionais durante o período de afastamento, compreendendo salários, 13º salários e 1/3 de férias, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

6. O dano moral também se configura diante da gravidade da exoneração ilegal, que afeta a dignidade, a imagem e o sustento do servidor, sendo devida a indenização compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil do Estado por exoneração indevida é objetiva, exigindo apenas a presença do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

2. O servidor público reintegrado por força de decisão judicial que reconhece a ilegalidade da exoneração faz jus ao recebimento das remunerações e vantagens relativas ao período de afastamento indevido.

3. A exoneração ilegal de servidor público enseja o dever de indenizar por danos morais, diante do abalo resultante da ausência da verba de natureza alimentar que lhe era devida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 136861, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2020; STJ, REsp nº 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 24/05/2022; TJBA, Apelação nº 0000462-51.2012.8.05.0153, 4ª Câmara Cível, j. 23/08/2023; TJBA, Reexame Necessário nº 80003166720178050032, 1ª Câmara Cível, j. 23/07/2024; TJBA, Reexame Necessário nº 80014280320198050032, 2ª Câmara Cível, j. 16/04/2024; TJMG, Apelação nº 5001276-11.2022.8.13.0377, 3ª Câmara Cível, j. 04/04/2024; TJSP, Apelação nº 1007987-50.2021.8.26.0482, 9ª Câmara de Direito Público, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº
8000042-04.2021.8.05.0246
, em que figuram, como remetente o juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Serra Dourada, tendo como interessados Edésio Oliveira Dias Reis e o Município de Tabocas do Brejo Velho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando a sentença, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA